Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724856-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO BORTOLOZZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT). 2. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 3. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, “b” e “d”]. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 46, caput, § 1o, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, afirmando que em nenhum momento foi adotado critério aleatório para a fixação da competência, de modo que deve ser mantida a ação perante o Juízo de Brasília/DF; b) artigos 64, § 1o, 141, 337, § 5o, 492 e 927, inciso IV, todos do CPC, e enunciado 33 da Súmula do STJ, asseverando ser vedado ao julgador declarar a incompetência territorial (relativa) de ofício, porquanto necessária a iniciativa das partes para tanto, razão pela qual sustenta a nulidade do acórdão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RS; c) artigos 516, incisos II e III, e parágrafo único, do CPC, argumentando que a lei permite ao exequente a opção do melhor local aonde possa demandar o executado, não havendo que se falar em critério “aleatório” ou que estaria sendo violado o princípio do juízo natural para a causa. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 69.825-A (IDs. 32975455 - Pág. 18 e 33107868 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 33 da Súmula do STJ, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, caput, § 1o, 53, inciso III, alínea “a”, 64, § 1o, 141, 337, § 5o, 492, 516, incisos II e III, e parágrafo único, e 927, inciso IV, todos do CPC, assim como em relação à mencionada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O próprio credor, que, no entender do agravante seria o maior beneficiário, concorda com a alteração do juízo. Os fundamentos, inclusive, afastam a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitigam a probabilidade de provimento da pretensão recursal. 14. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo, nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação na qual ambas as partes têm domicílio em outra cidade (Luis Eduardo Magalhães /BA), sob a alegação de que a parte autora tem direito de escolha sobretudo porque o foro de Brasília é “mais fácil e melhor”. 15. De uma forma hábil, está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional, pois fere o Princípio do Juiz Natural. 16. Como visto, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exemplo disso é o fato de o advogado do agravante ser de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 17. Reitere-se que o contrato, inclusive, foi firmado em outra cidade, onde a obrigação deve ser exigida. A não ser o fato de o Banco do Brasil, com outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se com este juízo [...] Este Tribunal, mutatis mutandis, não pode suportar a carga de processos que vêm a sua distribuição com o argumento de aqui é a sede do Banco do Brasil. 19. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, “b” e “d”]” (ID. 29516936 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 69.825-A (IDs. 32975455 - Pág. 18 e 33107868 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016